Tribunal: TJDFT
Processo: 0738351-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0738351-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pela Companhia de Eletricidade do Amapá contra a r. decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento (Id. 42194663). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 18.1.2023, o Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, V, do CPC. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora